Tribunal: TJBA
Processo: 8045266-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045266-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO VILAS BOAS PINTO e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO FERREIRA BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
RENATO BASTOS BRITO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Vilas Boas Pinto e CVB Serviços de Saúde S/S contra decisão saneadora proferida nos autos da ação cautelar de exibição de documentos movida pelo Hospital Espanhol, que rejeitou a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual, bem como afastou a prejudicial de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Examina-se: (i) a necessidade de requerimento extrajudicial prévio como condição de procedibilidade para ação de exibição de documentos em relações jurídicas não bancárias; e (ii) a existência de prescrição na hipótese de pretensão probatória autônoma fundada em relação locatícia encerrada em 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 648, que exige prévia solicitação administrativa não atendida para configurar o interesse de agir, restringe-se às relações bancárias, não se aplicando a vínculos entre particulares. Ademais, a jurisprudência consolidada reconhece a aplicabilidade do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/2002) às ações de exibição de documentos fundadas em obrigações de natureza pessoal. No caso concreto, a propositura da ação em 2016, após o encerramento da relação locatícia em 2014, demonstra a tempestividade da pretensão. A citação, ainda que posterior, não se revela imputável à parte autora, não havendo que se falar em incidência do §2º do art. 240 do CPC.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.

Dispositivos Relevantes Citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código Civil, arts. 202, I e 205; Código de Processo Civil, arts. 240, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, Tema 648 (REsp 1.349.453/MS); TJPR, ApCiv 00024256020238160167; TJSP, AgInt 2308345-42.2023.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8045266-19.2024.8.05.0000
, oriundo desta Capital, em que figura como Agravantes
FABIO VILAS BOAS PINTO
e OUTRO
e, na qualidade de Agravad
a
,
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em conhecer em partes e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA